Tribunal: TJMT
Processo: 1010474-33.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010474-33.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transferência de Financiamento (contrato de gaveta), Perda da Propriedade, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALEC PYNARD DANELICHEM DURGO - CPF: 049.149.071-27 (APELANTE), EDUARDO ANTONIO DI RISSIO BARBOSA NETO - CPF: 434.875.798-47 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO JECK FERRACIN - CPF: 332.143.258-76 (ADVOGADO), GLAUCIANA RIBEIRO DE MESQUITA - CPF: 695.101.051-04 (APELADO), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO), EDSON ALVES PERROT - CPF: 109.536.391-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL REQUERIDA. CONTROVÉRSIA FÁTICA RELEVANTE SOBRE NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR E ALEGADA DUPLA ALIENAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de registro imobiliário cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de ausência de prova documental idônea acerca de contrato particular de compra e venda celebrado em 2002, reputando válido o registro imobiliário formalizado em 2021. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, apesar de requerimento expresso de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral requerida para comprovação de alegada alienação anterior do imóvel e de eventual má-fé na lavratura de escritura posterior, configura cerceamento de defesa, em afronta aos
arts
. 5º, LV, da CF/1988 e 370 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A controvérsia instaurada não se limita à aferição formal da higidez do registro imobiliário, mas envolve alegação de negócio jurídico pretérito, pagamento do preço, quitação e exercício
prolongado da posse, circunstâncias que demandam dilação probatória, especialmente quando fundadas em ajustes verbais e relações familiares.

4.
O art. 370 do CPC confere ao magistrado a direção do processo e a prerrogativa de indeferir provas inúteis ou protelatórias. Tal poder, contudo, não se reveste de caráter absoluto, devendo harmonizar-se com as garantias do contraditório e da ampla defesa, insculpidas no art. 5º, LV, da CF/1988.

5.
Havendo requerimento expresso de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal para esclarecimento de fatos controvertidos essenciais — pagamento do preço, natureza da posse e eventual ciência ou má-fé dos réus —, o julgamento antecipado revela-se prematuro, pois impede a parte de se desincumbir do ônus probatório que lhe foi atribuído com fundamento no art. 373, I, do CPC.

6.
A jurisprudência consolidada reconhece que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando presentes versões fáticas antagônicas e necessidade de prova oral para o esclarecimento da controvérsia, impondo-se a desconstituição da sentença para reabertura da instrução.

IV. Dispositivo e tese

7.
Preliminar
de cerceamento de defesa
acolhida. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a produção de prova testemunhal, oitiva das partes e demais provas pertinentes.

Tese de julgamento:

“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia fática relevante e requerimento de produção de prova oral apta a influenciar o deslinde da causa.

2. A prerrogativa judicial de indeferir provas deve ser exercida em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por
ALEC PYNARD DANELICHEM DURGO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Registro Imobiliário movida em face de
GLAUCIANA RIBEIRO DE MESQUITA DURGO
e
EDSON ALVES PERROT
.

Prolatada a sentença
(
ID.
322985898
), nos termos
:

“
DISPOSITIVO

Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação ajuizada por
Alec
Pynard

Danelichem

Durgo
em desfavor de
Glauciana
Ribeiro de Mesquita
e
Edson Alves
Perrot
.

Revogo
a tutela provisória anteriormente concedida e determino a expedição de ofício ao 6º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá-MT para o cancelamento da averbação da existência desta ação à margem da matrícula nº 128.388.

Condeno
o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC
.
”

Em suas razões recursais

(ID.
nº
322985900
)
,
o apelante

Alec
Pynard

Danelichem

Durgo

suscita
preliminar
de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que, ao contrário do afirmado na sentença, houve requerimento expresso de produção de provas na peça de réplica, visando comprovar a validade do negócio jurídico original, a quitação do preço e a posse mansa e pacífica exercida por seus genitores por quase duas décadas.

No mérito, reitera a tese de nulidade do registro por simulação e má-fé dos réus, que teriam operado uma "dupla venda" do mesmo imóvel.

Requer
o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

C
ontrarrazões
apresentadas (ID.

322985904
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, sob a alegação de que com o julgamento antecipado da lide pelo juízo
a quo
, tolheu direito a ampla defesa e ao contraditório, ao argumento de necessidade de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal em audiência de instrução, a contrapor o
resultado da lide
declaratória de nulidade registral
.

Conforme se depreende dos autos, o autor ajuizou
ação declaratória de nulidade de registro imobiliário c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência

em face de
Glauciana
Ribeiro de Mesquita e Edson Alves
Perrot
.

Narra o
Autor,
que seus pais, em 29.04.2002, celebraram um contrato particular de compra e venda com o segundo requerido, Edson Alves
Perrot
, para a aquisição de um imóvel localizado na Rua Sobral, nº 20, Quadra 01, Bairro CPA 1, em Cuiabá-MT, mas a compra não foi registrada, configurando um “contrato de gaveta”.

Alega que, com o divórcio de seus genitores, a sentença proferida determinou a partilha do bem, com 50% da propriedade para cada um.

Sustenta que o pai e o autor continuaram a residir no imóvel gratuitamente, sob a condição de que ele seria vendido e o valor dividido igualmente entre as partes.

Aduz ainda que, após o falecimento de seu pai em 2019, a requerida
Glauciana
Ribeiro de Mesquita, viúva do falecido, sem ter qualquer direito sobre o imóvel, agiu de má-fé e procurou o segundo requerido (Edson Alves
Perrot
) para registrar o imóvel em seu próprio nome, usurpando indevidamente a titularidade do bem.

Alega também que tal conduta configura uma fraude registral e viola o direito de propriedade do autor, causando-lhe profundo abalo moral e psicológico.

Sustenta, por fim, que a concessão da tutela de urgência é necessária para bloquear a matrícula do imóvel e impedir sua alienação a terceiros, o que poderia gerar dano irreparável e comprometer a execução da sentença.

Ao final, pugna pela total procedência do pedido para declarar nulo o registro imobiliário e condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de, no mínimo, R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios.

Em D
ecisão de ID. 18964400
o juízo do feito
deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando-se a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel objeto da lide, além de ser determinada a designação de audiência de conciliação e a citação dos réus.

Em contestação, os requeridos
sustentam a inexistência de fraude, ante a aquisição regular do imóvel pela primeira ré
,
Glauciana
Ribeiro
,
por compra direta à COHAB-MT com cessão de direitos dos antigos promissários, formalizada por escritura pública em 23.02.2021 e registro imobiliário.

Afirma
ra
m que o contrato particular de 2002 é inválido por não conter assinatura dos supostos compradores e de testemunhas, limitando-se à firma do vendedor.

Alegam que o autor teria se apossado de bens após o óbito do pai. Pugnam pela revogação da liminar e requerem, ao final, a improcedência dos pedidos com a condenação do autor em custas e honorários.

Quando intimadas
as partes
para especificação de provas
(ID.
322985895
)
,
autor
, ora recorrente
,
requereu expressamente
(ID.
322985896
)
a produção de prova testemunhal
e
depoimento pessoal do Autor e dos Réus,
“
como meio de esclarecimento

dos fatos controvertidos
”.

Não obstante
o requerimento das partes
, o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, considerando
em sentença
que

“
(...)
Nesse
contexto, sopesando o conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se que o contrato particular de 2002, núcleo da alegação do autor, não foi comprovado em sua integridade e bilateralidade por meio de instrumento que demonstre inequivocamente a manifestação de vontade dos compradores.

Com efeito, o ônus probatório do fato constitutivo (anterior alienação perfeita e acabada, com quitação e bilateralidade) era do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC
.
”

E ainda fundamentou o juízo do feito: “
Portanto, à míngua de prova documental idônea da avença bilateral em 2002 com assinatura dos compradores e da quitação – e em confronto com escritura pública e registro de 2021 –, não se sustenta, no atual estado do process
o
”.

Ocorre que, ao contrário do que afirmou a sentença, a dinâmica do
s fatos envolvendo a negociação e as tratativas
subjacente
da relação jurídica mantida pelo compromisso de compra e venda do imóvel entre as partes,
envolve
m
particularidades familiares, o que torna plausível a alegação de ajustes verbais e compensações financeiras informais que não constaram expressamente no instrumento escrito, mas que podem ter eficácia jurídica se provados
. Não se trata, portanto, de fato
comprovados por tão
somentes
documentos
, mas sim de questão fática essencial para o deslinde da causa e para a atribuição de responsabilidade civil.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 370, estabelece que "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". No entanto,
o mesmo
diploma legal também assegura às partes o direito à produção das provas necessárias para comprovar suas alegações, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso em tela, a lide possui contornos fáticos complexos que transcendem a simples análise documental do contrato de promessa de compra e venda.

A controvérsia instaurada não é puramente de direito. Trata-se de uma disputa complexa envolvendo alegação de dupla alienação de imóvel. De um lado, tem-se um registro imobiliário recente (2021). Do outro, a alegação de um negócio jurídico anterior (2002), celebrado pelo mesmo vendedor (réu Edson), com firma reconhecida em cartório à época, seguido de longa posse pelos genitores do autor.

Para o deslinde da causa, era imprescindível verificar:

Se houve o pagamento do preço e a quitação do negócio de 2002 (o que supriria eventuais falhas formais do instrumento particular);

A natureza da posse exercida pela família do autor durante os anos subsequentes (se como proprietários ou meros detentores);

A ciência da ré
Glauciana
e a má-fé do réu Edson ao lavrarem nova escritura em 2021 sobre bem já alienado.

Tais fatos dependiam, crucialmente, de prova oral, notadamente o depoimento pessoal dos réus
,
a apurar eventual confissão sobre a venda anterior e a oitiva de testemunhas.

O Juízo
a quo
, ao sentenciar, consignou que
"
...
resta evidente que o ônus probatório do autor não foi satisfeito, devendo o registro permanecer eficaz até eventual cancelamento, que não se decreta sem prova cabal da invalidade do título causal ou do vício registral
". Contudo, tal conclusão
se mostra aparentemente
prematura sem a devida dilação probatória
necessária a conclusão fundamentada
.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há necessidade de produção de provas para o esclarecimento de fatos controvertidos relevantes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – VERSÕES ANTAGÔNICAS – VIABILIDADE DO MELHOR ESCLARECIMENTO DA DINÂMICA DOS FATOS MEDIANTE A OITIVA DE TESTEMUNHAS – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Constitui cerceamento de defesa, que dá azo a nulidade processual, a não produção da prova oral requerida pelas partes que visa demonstrar e elucidar fato controvertido nos autos, exposto mediante versões antagônicas.

(N.U 1046231-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2022,
Publicado
no DJE 30/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE RENOVAÇAO DA AUDIÊNCIA, COM OPORTUNIZAÇÃO DA INQUIRAÇÃO DE TESTEMUNHA - RELEVÂNCIA DA PROVA ORAL PARA O DESLINDE DO FEITO - SENTENÇA DESCONSTITUIDA - PRELIMINAR ACOLHIDA.

Há que ser assegurada pelo Juízo a produção da prova testemunhal que parece ser a única capaz de esclarecer a dinâmica do acidente.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a declaração de nulidade da sentença e a devolução do processo à origem para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal.” (N.U 0002161-83.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2022,
Publicado
no DJE 19/05/2022)

Embora o juiz seja o destinatário das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção, tal discricionariedade não é absoluta e encontra limites nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No caso em tela, a prova testemunhal
e depoimento pessoal
era essencial para o esclarecimento da dinâmica do
s fatos ao desenrolar da relação jurídica
e para a correta atribuição de responsabilidade civil.

Destarte, s
ão situações essas, relevantes e pertinentes agitados no processo, mercê de que levam acreditar na necessidade de provas outras, mais, a
consubstanciar de fato no pleno exercício de defesa à parte, a produção de provas ao interesse de se desincumbir de seu ônus processual a proceder seus pedidos
reconvencionais
.

Deve ser visto que o princípio constitucional da ampla defesa
entende-se
como a forma que o litigante possui em usar o contraditório, com todas as provas possíveis que estiverem ao seu alcance.

Trata-se de um dever imposto, de forma cogente, a todos os juízos e tribunais, em fiel observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consoante assentado em inúmeras oportunidades pelo Supremo tribunal Federal. Cabem em adicionando os aspectos acima, transcrever, por oportuno, acerca desta questão, no voto proferido pelo Ministro CELSO DE MELLO.

“A realização de julgamentos pelo poder Judiciário, além da exigência constitucional de sua publicidade (CF, art. 93, IX), supõe, para efeito de sua válida efetivação, a observância do postulado que assegura ao réu a garantia da ampla defesa.” (HC – 715551, 1ª Turma, 06/12/1996).

Assim, segundo
se verifica,
a situação trazida
no seara recursal
, tendo a parte protestado pela prova testemunhal
e depoimento pessoal
, que, no caso em apreço, se mostra de alta relevância jurídica para esclarecimento da verdade real, o indeferimento de tal prova torna iniludível ofensa aos predicados do inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Cidadã.

Neste viés, anula-se sentença que descortinou desta necessidade para que, retornando o feito ao juízo de primeiro grau, esta prova seja colhida, além de outras necessárias ao esclarecimento deste ponto controvertido.

Diante do exposto,
ACOLHO

a preliminar de
Cerceamento De Defesa
,
Anulando
a sentença e, por consequência,
D
e
terminar
o retorno dos autos à instância singela para regular instrução e, em especial, a realização de prova testemunhal e oitiva das partes pretendida pelo apelante,
bem como outras provas que o juízo entender pertinentes para o esclarecimento dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026